Tribunal: TJSP
Processo: 0055796-93.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0055796-
93.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESUS MANUEL
RIVERA LAGOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto por Jesus Manuel Rivera Lagos,
somente para reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código
Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção, mantendo, no mais, a
sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055796-93.2018.8.26.0050 -Voto no 15040
2
Apelação Criminal no 0055796-93.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 12a Vara Criminal Central
Apelante: Jesus Manuel Rivera Lagos
Apelado: Ministério Público
Voto no 15040
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência
de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono
em demonstrar a materialidade e autoria do delito.
Condenação mantida. Recurso parcialmente provido,
somente para reconhecer o privilégio previsto no artigo 155,
§ 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela
de detenção.
Vistos.
Jesus Manuel Rivera Lagos interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 19.02.2020, proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 12a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, que
o condenou à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu a
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, por incurso no
artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (fls. 246/248).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 287/293).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 297/304).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055796-93.2018.8.26.0050 -Voto no 15040
3
também, pelo não provimento do apelo (fls. 315/320).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, porque, no dia
21.06.2018, por volta das 12h30min, na Rua Santa Efigênia, no 175, na
cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com Renzo Ciro Vera Ugas, subtraiu, para si, mediante fraude,
uma caixa contendo doze lâmpadas, em prejuízo da loja “Soumex
Comercial Import. e Export. EIRELI” (fls. 116/117).
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reconhecer o privilégio
previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de
reclusão pela de detenção, uma vez que, no mais, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade
pela MMa. Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 10/12), do auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 13), do auto de avaliação (fls. 14), dos autos de
reconhecimento de pessoa (fls. 15 e 16), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado na Delegacia, o réu negou a prática
do delito, afirmando que entrou na loja para fazer uma cotação de preços
de lâmpadas e, ao avistar um indivíduo correndo na rua com uma caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055796-93.2018.8.26.0050 -Voto no 15040
4
de objetos e sendo detido por transeuntes, se aproximou da porta da loja,
momento em que também foi detido, apesar de negar ter participado do
crime e de desconhecer o autor do delito (fls. 07).
Já em Juízo, o réu não compareceu para dar a
sua versão dos fatos, sendo reconhecida sua revelia (fls. 246).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, confirmaram a prática do delito pelo acusado.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Gesiel da Silva Holanda Júnior esclareceu que o réu e o comparsa
chegaram juntos e, se passando por clientes, perguntaram sobre valores e
descontos, após o que um deles (réu) disse que queria ver alguns itens no
fundo da loja, tendo o acompanhado, enquanto o outro (corréu)
permaneceu sozinho na parte da frente do estabelecimento. Segundo
Gesiel, o acusado pediu para ver diversos itens, fazendo-o pegar a
escada para ver as prateleiras, tendo, pouco depois, escutado um tumulto
na porta da loja, para onde se dirigiu, momento em que viu o corréu
detido por populares com caixas de lâmpadas da loja, as quais não foram
pagas. Acrescentou que o réu negou estar na companhia do corréu, mas
informou aos policiais que eles “vieram juntos” e estavam juntos, sendo
ambos encaminhados à Delegacia (fls. 246 gravação audiovisual).
No mesmo sentido, a testemunha Weslley Jesus
da Silva informou que o réu e o corréu chegaram juntos e, enquanto um
deles pediu ao vendedor para ir ao fundo da loja, passando-se por
cliente, o outro permaneceu na frente do estabelecimento e pegou uma
caixa de lâmpada, fugindo em seguida, mas um segurança notou o furto
e o deteve. Segundo Weslley, quando o acusado percebeu que o
comparsa havia sido detido, tentou sair correndo, mas também foi detido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055796-93.2018.8.26.0050 -Voto no 15040
5
até a chegada da polícia. Acrescentou que todos os vendedores estavam
ocupados, no momento do crime (fls. 246 gravação audiovisual).
Já a testemunha Luciano Manoel da Silva,
policial civil, relatou que, ao passar com a viatura no local, foi
cientificado por populares de que o réu e o comparsa chegaram juntos na
loja e, enquanto um distraía o vendedor, o outro se apoderou de bens do
estabelecimento, mas ambos acabaram detidos, sendo todos conduzidos
à Delegacia (fls. 246 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento do
policial, importante ressaltar que na condição de servidor público,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelas testemunhas, na Delegacia e em Juízo, são,
em essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles
existentes, além de próprias da natureza da prova, são relativas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055796-93.2018.8.26.0050 -Voto no 15040
6
aspectos secundários, razão pela qual não retiram a credibilidade de tais
testemunhos. Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer razão para
que elas procurassem imputar falsamente ao réu um delito que ele não
cometeu.
Frise-se que, enquanto a alegação do acusado
de que não conhecia o corréu e não participou do delito ficou isolada do
conjunto probatório, a prova oral foi uníssona, em todas as fases, no
sentido de que eles estavam juntos e chegaram ao local se passando por
clientes, tendo o comparsa do réu se aproveitado do momento em que o
acusado distraía o vendedor nos fundos da loja para subtrair as
mercadorias. Outrossim, observo que o réu e o corréu residiam na
mesma rua (fls. 19 e 26), o que reforça a tese acusatória.
Verifica-se, portanto, que o réu e o comparsa,
passando-se por clientes da loja, subtraíram uma caixa de lâmpadas,
sendo detidos pouco depois, quando o corréu já tinha saído do
estabelecimento e empreendido fuga em poder dos bens, mas acabou
alcançado por populares.
Por fim, as qualificadoras do concurso de
agentes e do emprego de fraude, como exposto, também ficou
sobejamente evidenciada pela prova oral, não havendo insurgência a
esse respeito.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de furto, a
condenação foi de rigor, sendo impossível a absolvição.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
pequeno reparo.
A MMa. Juíza sentenciante, na primeira fase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055796-93.2018.8.26.0050 -Voto no 15040
7
fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por considerar
a presença de mais de uma qualificadora, o que autoriza a utilização de
uma delas como circunstância judicial negativa, conforme o mais
recente entendimento jurisprudencial, tendo em vista que a presença de
somente uma já seria suficiente para caracterizar o furto qualificado.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE
CHAVE FALSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. (...) 3. Este Tribunal Superior tem entendido que, na ocorrência
de mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para compor o
tipo penal qualificado e as demais como circunstância judicial negativa. (...)”
(Grifos nossos). (STJ - HC: 200126 SP 2011/0053855-1, Relator: Ministro GURGEL
DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/05/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Furto duplamente qualificado
Autoria e materialidade bem
comprovadas
Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas

Condenação que se sustenta Qualificadoras preservadas, eis que suficientemente
demonstradas pelas provas oral e pericial Bases adequadamente majoradas, em
razão da presença de duas qualificadoras, uma delas a servir como circunstância
judicial Impossibilidade de substituição da pena física por restritivas de direitos
Réu reincidente
Personalidade negativa evidente
Penas e regime mantidos,
Recurso desprovido.” (Grifos nossos). - (Relator(a): Ivan Sartori; Comarca:
Taquaritinga; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
14/03/2017; Data de registro: 20/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055796-93.2018.8.26.0050 -Voto no 15040
8
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena fica mantida sem alteração.
Na derradeira etapa, tratando-se de réu
tecnicamente primário e sendo de pequeno valor a coisa furtada (em
montante inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme
posicionamento jurisprudencial majoritário), reconheço a figura do furto
privilegiado, ainda que o furto seja qualificado, nos termos da Súmula
511 do Superior Tribunal de Justiça: “É possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado,
se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a
qualificadora for de ordem objetiva”, substituindo a pena de reclusão pela de
detenção, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Nesse sentido: "PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE
PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS
ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. FIGURA DO
PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR DA
COISA FURTADA. 1. Esta Corte entende ser inaplicável o princípio da
insignificância quando ocorrer furto qualificado pelo concurso de pessoas, uma vez
que denota maior reprovabilidade da conduta e evidencia a efetiva periculosidade
do agente. Precedentes. 2. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos que não se mostra socialmente recomendável se o paciente possui maus
antecedentes. Precedentes. 3. Nos termos da Súmula 511 do STJ," É possível o
reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime
de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno
valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva". 4. Hipótese em que os
produtos do furto são de pequeno valor, sendo o réu primário e a qualificadora de
ordem objetiva. 5. Agravo regimental parcialmente provido para reconsiderar a
decisão agravada tão somente quanto à aplicação da causa de diminuição prevista
no art. 155, § 2o, do Código Penal, e conceder parcialmente a ordem de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055796-93.2018.8.26.0050 -Voto no 15040
9
corpus" (AgRg no HC 183.461/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe
de 2/2/2015).
Observo, a propósito, que a redução da pena ou
a aplicação exclusivamente da pena pecuniária não seriam suficientes,
tendo em vista o fato de se tratar de furto qualificado, a demonstrar a
maior reprovabilidade da conduta.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos estabelecidos no
artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade acabou
substituída pela restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo, no que foi beneficiado o réu,
pois, tendo ele sido condenado a pena superior a um ano, a substituição
deveria ter sido feita por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva
de direito e multa, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal. No
entanto, nesse ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por Jesus Manuel Rivera Lagos, somente para
reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal,
substituindo a pena de reclusão pela de detenção, mantendo, no mais, a
sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator